Tribunal: TJMT
Processo: 1007447-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007447-02.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIO GONCALVES DA SILVA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
E M E N T A
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. IDOSO DE 75 ANOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Mário Gonçalves da Silva contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., buscando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, e pleiteando a majoração desse montante e a restituição do valor de R$ 340,00 a título de danos materiais decorrentes do pagamento para despache de mala.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos fatos; e (ii) determinar se a restituição dos danos materiais deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cancelamento do voo e a remarcação resultaram em atraso superior a 15 horas, sendo a parte consumidora um idoso de 75 anos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a finalidade pedagógica e reparatória da indenização.
A restituição do valor de R$ 170,00, referente aos danos materiais, deve ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto.
A correção monetária dos valores deve seguir a taxa SELIC, com termo inicial a partir do evento danoso, conforme os artigos 398 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso excessivo em voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e as condições das partes, podendo ser majorado para cumprir sua finalidade pedagógica e reparatória. 2. A restituição de valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé que justifique a devolução em dobro. 3. A correção monetária e os juros de mora em casos de dano material devem observar a taxa SELIC, com termo inicial a partir do evento danoso".
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 398 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007447-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 128.707.144-91 (EMBARGANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024